Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. ENTREGA DE BEM IMÓVEL. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM. ART. 292, II, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo por incompetência absoluta. Afirma que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico buscado nos autos. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, a parte autora, ora recorrente formulou 5 (cinco) pedidos em sua petição inicial, entre eles aquele aposto na alínea “d”, o qual é transcrito para melhor entendimento: “(...) d) Sejam as rés compelidas à entrega da obra, em prazo a ser fixado por este juízo, sob pena de fixação de astreintes; (...)” (ID 64198435, pg. 21). A ação que tenha como objeto o cumprimento de contrato, especificamente no que se refere à efetiva entrega de bem imóvel adquirido, tem como valor da causa a quantia equivalente ao valor de mercado do bem, na forma do art. 292, II, do CPC. Portanto, a sentença não merece reforma, uma vez que o valor do imóvel supera o teto de alçada dos Juizados Especiais.
IV. Cumpre observar que a recorrente omite em suas razões recursais o citado pedido, reproduzindo tão somente os 3 (três) primeiros pleitos formulados (alíneas “a”, “b” e “c”), conforme ID 64198451, pg. 4. Se somente esses fossem os pedidos contidos na petição inicial, de fato o valor da causa corresponderia ao proveito econômico pretendido, uma vez que demandam a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos materiais e multa contratual por inversão (art. 292, V e VI, do CPC). No entanto, esse não é o caso dos autos.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.